Tribunal: TJSP
Processo: 1043669-97.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. PEP. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA CONFISCATÓRIA. Adesão ao PEP que não veda a possibilidade de discussão judicial da regularidade dos juros de mora e multa aplicados. Entendimento consolidado desta C. Câmara. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73. Juros de mora da LE n° 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo TJSP. Recálculo das CDA ́s, com a

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. PEP. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. MULTA CONFISCATÓRIA. Adesão ao PEP que não veda a possibilidade de discussão judicial da regularidade dos juros de mora e multa aplicados. Entendimento consolidado desta C. Câmara. Precedente do STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73. Juros de mora da LE n° 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo TJSP. Recálculo das CDA ́s, com a aplicação dos juros da taxa SELIC ao principal. Multa confiscatória. Penalidade que excedeu 100% do valor da obrigação principal. Necessidade de limitação a este patamar. Jurisprudência do STF que firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade quando a multa for fixada em montante superior a 100% da obrigação principal. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043669-
97.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CALFRAN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
2
VOTO No 16466
APELAÇÃO No 1043669-97.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CALFRAN IND E COM LTDA
APELADA: FESP
APELAÇÃO. ICMS. PEP. JUROS DE MORA. TAXA
SELIC. MULTA CONFISCATÓRIA. Adesão ao PEP que
não veda a possibilidade de discussão judicial da
regularidade dos juros de mora e multa aplicados.
Entendimento consolidado desta C. Câmara. Precedente do
STJ, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/73. Juros
de mora da LE n° 13.918/2009. Inconstitucionalidade
declarada pelo TJSP. Recálculo das CDA ́s, com a aplicação
dos juros da taxa SELIC ao principal. Multa confiscatória.
Penalidade que excedeu 100% do valor da obrigação
principal. Necessidade de limitação a este patamar.
Jurisprudência do STF que firmou entendimento no sentido
de que o valor da obrigação principal deve funcionar como
limitador da norma sancionatória, configurando abusividade
quando a multa for fixada em montante superior a 100% da
obrigação principal. Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 311/314, que julgou improcedente a ação
visando fossem limitados os juros de mora à Taxa Selic e a multa ao
valor do débito principal, ainda que o autor tenha integrado o
Programa Especial de Parcelamento.
Recorre o autor, alegando, em suma, que, (i)
embora a adesão ao parcelamento do débito fiscal importe em
confissão e aceite das condições ali estabelecidas, nada impede a
intervenção do Judiciário para revisar os aspectos jurídicos do
parcelamento, como eventual ilegalidade na cobrança de juros e
multa; (ii) a taxa de juros aplicada no âmbito estadual deve respeitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
3
o índice utilizado pela União, a Taxa Selic; (iii) ocorre a aplicação da
multa em patamar superior a 100% do valor principal na
consolidação do parcelamento, antes da aplicação dos descontos,
reduzindo o impacto destes (fls. 355/370).
Contrarrazões às fls.407/429.
É o relatório.
Trata-se de ação em que se discutem, após a
aderência do autor a programa de parcelamento especial, os juros de
mora, superiores à Taxa Selic, e a multa, superior ao valor do principal,
aplicados a débito tributário.
Entendeu o magistrado a quo ser incabível a
discussão destes após a adesão ao programa, que comportaria confissão
do débito tributário tal qual inscrito nas CDAs.
Contudo, sem razão.
Como já apontado no julgamento do agravo de
instrumento 2208076-34.2019.8.26.0000, entende esta C. Câmara
que o fato da parte agravante ter aderido ao Programa Especial de
Parcelamento (PEP-ICMS) não fundamenta a manutenção das taxas
de juros abusivas ou de multa que venha a exceder 100% do valor do
principal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
4
TRIBUTÁRIO ICMS
Parcelamento
Juros

Inconstitucionalidade
reconhecida
pelo
Órgão
Especial
Retificação
Possibilidade:
Urge
retificar o título executivo para limitar os juros à
Taxa
SELIC,
diante
da
declaração
de
inconstitucionalidade havida no órgão especial.
Ação anulatória
AIIM
Multa punitiva

Percentual superior a 100%
Confisco

Impossibilidade:
A multa punitiva deve ser
limitada a 100% do tributo não recolhido, sob pena
de violação ao princípio do não confisco.
(Apelação
Cível
1037535-50.2016.8.26.0562;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; j. 17/03/2019)
ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP).
DE no 58.811/12. Juros moratórios. LE no 6.374/89,
art. 96, § 1o. LE no 13.978/09, art. 11, XVI. Taxa
Selic. 1. Taxa de juros. LE no 13.978/09. A taxa de
juros não pode exceder aquela utilizada pela União
para os mesmos fins, que na atualidade é a taxa
Selic, nos termos do art. 13 da LF no 9.065/95,
conforme decidido pelo Órgão Especial do Tribunal
de Justiça no Incidente de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti. A adesão da autora ao Programa
Especial de Parcelamento (PEP) instituído pelo DE
no 58.811/12, bem como a confissão da dívida, não
conduz a entendimento em sentido contrário, eis que
o Estado não está autorizado a cobrar juros
reconhecidamente
inconstitucionais.

2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Sucumbência. A autora não recorreu da improcedência referente ao pedido de não
submissão aos juros de mora calculados sobre as
parcelas do PEP, nos termos do DE no 58.811/12,
ocorrendo a preclusão. Ante a parcial procedência
da
ação,
a
sucumbência
é
recíproca.

Improcedência. Recurso da autora provido para
julgar a ação parcialmente procedente.
(Apelação
Cível
1064524-97.2018.8.26.0053;
Relator (a): Torres de Carvalho; j. 20/10/2019)
Isso porque o acordo de parcelamento implica
apenas na confissão dos aspectos fáticos da tributação, ou seja, a
existência da dívida e as demais peculiaridades da relação tributária.
Por outro lado, circunstâncias jurídicas, como a
incidência de taxas de juros ou os limites pertinentes à multa
aplicada, permanecem passíveis de questionamento judicial, não
sendo abrangidas pela confissão.
Neste mesmo sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em caso julgado pelo regime do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial
representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1o, do
CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE
EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO
NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO
QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE
DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
6
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de
revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro
de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do
contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a
informação fornecida com erro de fato, quando dessa
retificação resultar a redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal,
ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do
administrado, como era o seu dever, optou pela
lavratura de cinco autos de infração eivados de
nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o
débito e pedir parcelamento diante da necessidade
premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração
(erro de fato) foi transportado para a confissão de
débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento,
ocasionando a invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos
seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a
norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o
escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No
entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada
quando ocorre defeito causador de nulidade do ato
jurídico
(v.g.
erro,
dolo,
simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp
948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009;
REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
julgado
em
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso
especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.” (REsp
1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe
16/03/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Desse modo, é sim possível questionar a forma
de aplicação dos acréscimos sobre o débito tributário objeto do PEP,
sem que isso resulte no rompimento do acordo.
Mesmo porque o Órgão Especial deste TJSP, no
julgamento
da
Arguição
de
Constitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.8.0000, em 27.01.13, decidiu que as
inovações impostas pela LE n.o 13.918/09 contrariam a razoabilidade
e proporcionalidade, imprimindo ao ato uma natureza confiscatória,
motivo pelo qual tais juros não devem ser aplicados aos débitos
tributários.
No mesmo julgamento, dando interpretação
conforme a Constituição à Lei Estadual no 13.918/09, em
observância ao julgamento da ADI n.o 442, reconheceu-se que a taxa
de juros aplicável ao débito de imposto ou da multa não pode
exceder a taxa incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a
Taxa SELIC.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“EXECUÇÃO FISCAL. Embargos à execução.
Juros de mora. Lei 13.918/09. Cálculo que deve
observar o decidido pelo C. Órgão Especial na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.216.0000.
Sentença
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
8
julgou procedentes os embargos. Recursos
oficial, que se considera interposto, e voluntário
da Fazenda do Estado não providos” (Apelação
no 0004370-95.2011.8.26.0629, Rel. Antonio
Carlos Villen, j. 10/02/2014).
E este E. Tribunal:
“CÍVEL. Mandado de segurança. ICMS.
Débitos inscritos em dívida ativa, objeto de
parcelamento,
e
devidamente
quitados.
Incidência de juros de mora nos termos da Lei
Estadual no 13.918/09, lei esta que alterou a
redação do artigo 96 da Lei no 6.784/89,
passando a prever a aplicação de juros de mora
no percentual de 0,13% ao dia. Pretensão ao
reconhecimento de que indevidos os juros
cobrados com esteio na indigitada norma e
consequente
repetição
do
indébito
ou
compensação. Sentença de primeiro grau que
denegou a segurança. Reforma parcial que se
impõe. Afastamento dos juros cobrados na
forma da Lei no 13.918/09 que é de rigor.
Norma declarada inconstitucional pelo Colendo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros
que devem ser aplicados com esteio apenas e tão
somente na Taxa SELIC. Compensação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
9
repetição de indébito que, todavia, não podem
ser autorizadas, pois que, ainda que se
reconheça que o mandado de segurança é via
adequada para a declaração do direito à
compensação tributária e repetição de indébito
(Súmulas nos 213 e 461 do C.STJ), essa
declaração reclama a inexistência de efeitos
pretéritos, ou seja, não pode alcançar parcelas
anteriores à impetração, o que ocorre no caso,
em que se buscou por meio de 'mandamus'
impetrado em 2012 apenas a restituição de
valores pagos no ano de 2011. Sentença
parcialmente reformada. Ordem concedida em
parte. Recurso da impetrante parcialmente
provido”
(Apelação
no
0028431-76.2012.8.26.0114, Rel. Oswaldo Luiz
Palu, j.19/03/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL ICMS. 1. Juros de mora
Lei Estadual no 13.918/2009. Inaplicabilidade.
Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão
Especial. Taxa que não pode ser superior
àquela incidente nos tributos federais. Aplicação
da taxa SELIC. Enunciado predominante de
Direito Público no 02. 2. Restituição ou
cobrança dos valores indevidamente recolhidos.
Impossibilidade. Mandamus que não produz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
10
efeitos patrimoniais anteriores a impetração.
Inteligência das Súmulas no 269 e 271 do
Supremo
Tribunal
Federal.
Recursos
desprovidos”
(Apelação
no
4016974-42.2013.8.26.0114,
Rel.(a)
Cristina
Cotrofe, j. 19/03/2014).
E tal entendimento é plenamente extensível ao
caso dos autos, em que se questiona os juros de mora aplicados além
da taxa SELIC.
Assim, deve o crédito tributário, mesmo que
submetido ao PEP, se limitar a incidir a taxa SELIC.
Por fim, também se encontra assentado no
Supremo Tribunal Federal que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória, de sorte que a
abusividade restaria configurada nas hipóteses em que as multas
fossem arbitradas acima do montante de 100% daquele valor.
Nesse sentido, o voto do Ministro Roberto
Barroso proferido no julgamento do Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário com Agravo no 836.828/RS, publicado em
10.02.2015, assim ementado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
MULTA
PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
11
DE
100%
DO
VALOR
DO
TRIBUTO.
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A
multa punitiva é aplicada em situações nas quais se
verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. É a
sanção prevista para coibir a burla à atuação da
Administração tributária. Nessas circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico
da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de
aplicação da multa em percentuais mais rigorosos,
respeitados os princípios constitucionais relativos à
matéria. A Corte tem firmado entendimento no
sentido de que o valor da obrigação principal deve
funcionar como limitador da norma sancionatória,
de modo que a abusividade revela-se nas multas
arbitradas
acima
do
montante
de
100%.
Entendimento que não se aplica às multas
moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor
de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido,
perfilhando
adequadamente
a
orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
reduziu a multa punitiva de 120% para 100%.
Agravo regimental a que se nega provimento.”
Desta feita, há mesmo que se intervir também no
valor das multas que superam 100% do valor da obrigação principal,
o que não se coaduna com a jurisprudência da Corte Suprema.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043669-97.2018.8.26.0053 -Voto no
12
ao recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator